Tribunal: TJBA
Processo: 8046108-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046108-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS ALVES DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO DE CARLOS MOURA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO IMPEDIDO DE REALIZAR PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por candidato ao cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, impedido de ingressar no local de prova por não portar comprovante de vacinação contra a COVID-19. O Apelante alega nulidade processual por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública e, no mérito, afirma ter retornado com o comprovante digital em tempo hábil, configurando ato ilícito da banca examinadora a barreira ao seu acesso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre despacho de produção de provas gera nulidade, considerando o silêncio da parte após intimação do anúncio de julgamento antecipado; e (
ii
) definir se a conduta da banca examinadora configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada com base na vedação à "nulidade de algibeira". Embora a Defensoria detenha prerrogativa de intimação pessoal, a parte foi intimada do despacho posterior que anunciou o julgamento antecipado da lide e manteve-se inerte, arguindo o vício apenas em sede recursal após sentença desfavorável, o que viola a boa-fé processual.

4. No mérito, vige o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O Edital SAEB nº 04/2022 exigia expressamente a apresentação do comprovante de vacinação para acesso ao local de prova, sob pena de exclusão.

5. É fato incontroverso que o candidato não portava o documento no momento inicial de acesso. A alegação de que retornou com o comprovante digital antes do fechamento dos portões carece de prova robusta, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC). O Boletim de Ocorrência unilateral não é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A atuação da banca examinadora pautou-se no estrito cumprimento das normas editalícias e sanitárias, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A estratégia processual de reservar a arguição de nulidade para momento posterior, conhecida como 'nulidade de algibeira', viola a boa-fé objetiva e opera a preclusão. 2. A ausência de apresentação de documento obrigatório previsto em edital para acesso ao local de prova de concurso público, por culpa exclusiva do candidato, afasta a responsabilidade civil da banca examinadora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8046108-30.2023.8.05.0001
, em que figuram como
a
pelante
ELIAS ALVES DE SANTANA
e
,
como
a
pelado
, o

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des.
Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça